Tribunal: TJDFT
Processo: 0718006-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DENTRO DE ESTACIONAMENTO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em que o recorrente pleiteia o reconhecimento aos honorários advocatícios.
2 – Honorários advocatícios. A sentença julgou procedente o pedido do autor, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O réu recorreu buscando a condenação por danos morais, porém ao recurso foi negado provimento. Assim, no recurso, a sua condição é de recorrente vencido. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, a condenação em honorários advocatícios se dá apenas em desfavor do recorrente vencido, que é o caso presente. Destaque-se que não se aplica ao caso o disposto no CPC sobre o tema, pois a lei especial tem regra própria. Não há, pois, omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.